Tribunal: TJMT
Processo: 1021992-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021992-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ILIDIO DAVID REZENDE (AGRAVADO), ILIDIO DAVID REZENDE - CPF: 072.421.151-91 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021992-80.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021992-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ILIDIO DAVID REZENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

AÇÃO:
Ação de Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000515-43.2010.8.11.0021 que move ILIDIO DAVID REZENDE em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
conheceu dos embargos opostos pela parte autora e deu-lhes provimento

para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que a matéria discutida na demanda, diferença de correção monetária aplicada em março/1990 em operações de crédito rural firmada entre as partes, foi objeto de suspensão determinada pelo STF no RE nº 1.445.162-df. (Tema 1.290). Assim, em atenção a decisão de suspensão de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, é caso de reformar a decisão agravada para determinar o sobrestamento do feito.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão do feito até o julgamento final do tema 1290/STF.

Sem pedido de efeito suspensivo
(Id. 233824686).

Contrarrazões
(Id. 235045661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021992-80.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

AÇÃO:
Ação de Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000515-43.2010.8.11.0021 que move ILIDIO DAVID REZENDE em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
conheceu dos embargos opostos pela parte autora e deu-lhes provimento

para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF.

Do exame, consta que o autor ajuizou ação individual de repetição do indébito, atualmente em fase de liquidação, com o intento de obter o ressarcimento da quantia que pagou em excesso, no período do Plano Collor e Verão, referente as Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e ou hipotecária n. CRP 8888/0128-8.

Em sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que o banco requerido promova a devolução da diferença de 43,04% do Plano Collor.

Em segunda instância, o recurso do autor foi parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios de R$5.000,00 para 10% sobre o valor da condenação.

O processo transitou em julgado em 2015 e em 01.02.2022 iniciou-se a fase de liquidação de sentença.

Em decisão, o juízo de origem determinou a suspensão dos autos com base no Tema 1.290 do STF, no entanto, ao apreciar os embargos de declarações opostos pela parte autora, reconsiderou sua decisão e afastou a determinação de suspensão do feito, notadamente por considerar que presente demanda não decorre dos acórdãos proferidos pelo STJ e, por isso, afastada a aplicação do Tema 1.290 do STF (Sentença de Id. 162680235 – Processo de Origem).

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

O Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário nº 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e decretou:

“a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400).

Feito tais esclarecimentos, verifica-se que o caso em apreço não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta por ILIDIO DAVID REZENDE

em face do BANCO DO BRASIL S/A.

De forma semelhante, é o entendimento do juízo de origem, que assim manifestou:

“(...)No caso, o feito trata-se de “liquidação de sentença” proferida na “ação individual de repetição de indébito” em 18.05.2015 (fls. 125-128 91-95 – id. 74722471). A sentença foi confirmada pelo TJMT (fls. 197-203 – id. 74722478), transitando em julgado (fls. 205 – id. 74722478).

Desse modo, não tratando-se de demanda pendente ou de liquidação lastreada nos acórdãos proferidos pelo STJ, o tema 1.290 do STF não se aplica ao caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO PLANO COLOR I. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO COLENDO STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. As decisões emanadas do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI nº 754.745, RE nº 626307 e RE nº 591797, que determinaram a suspensão das ações envolvendo a cobrança dos expurgos inflacionários referentes aos Planos BRESSER, VERÃO, COLOR I e I, ante sua repercusão geral, não atingiram as ações em fase de execução” (TJSP Agr.Inst. nº 0229977-39.2012.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31º Câmara de Direito Privado, j. em 13/11/2012).

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos opostos pela parte autora, e DOU-LHES PROVIMENTO

para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF).” (...) (Id.

162680235 – Origem).

Desta feita, não comporta provimento o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024